Tribunal: TJMT
Processo: 1014752-06.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014752-06.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS - CPF: 975.815.851-15 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI - CPF: 160.377.357-60 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS e SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
ATO ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL
SOLIDÁRIA. DANO MORAL.
QUANTUM REDUZIDO PARA ADEQUAR A CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em conta bancária referentes a serviço não contratado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Banco Bradesco S.A. é responsável pelos descontos indevidos realizados na conta bancária da autora, configurando responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços e os consequentes danos morais
e materiais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é reconhecida, conforme o Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

A parte autora alegou e comprovou que não autorizou os descontos realizados em sua conta bancária.

A instituição financeira não apresentou provas suficientes para comprovar a legalidade dos descontos realizados.

A falha na prestação do serviço pelo banco, ao permitir a realização de transações não autorizadas, causou danos morais à autora.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00, mas foi reduzida para R$ 5.000,00, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.

Determinada a devolução dos valores descontados indevidamente de forma simples, devido à ausência de comprovação de má-fé por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos em conta bancária, sendo devida a restituição simples dos valores descontados e a indenização por danos morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1015763-83.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15/03/2023; TJMT, Apelação Cível no 1000805-93.2020.8.11.0052, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Cível da Comarca
de
Tangará da Serra
/MT
, que, nos autos
de
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência

movido
por MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS
, cuja causa de pedir se refere
a
descontos
em conta bancária referente a serviço não contratado
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos
,

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência,
ajuizada em 24 de outubro de 2023, por
Maria Aparecida Pereira Dias
em desfavor de

Sebraseg
Clube de Benefícios Ltda
e
Banco
Bardesco
S.A.
, todos qualificados.

A parte autora alegou, em síntese, que a partir do mês de fevereiro de 2023 houve descontos indevidos de seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 59,90, com a nomenclatura denominada “PAGAMENTO COBRANÇA SEBRASEG”, em sua conta junto ao Banco Bradesco.

Relatou que jamais autorizou os referidos descontos de sua conta e que, ainda que mínimo o valor do desconto, vem provocando descontrole financeiro.

Diante desses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para que as requeridas procedessem com a suspensão dos descontos junto ao seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (repetição de indébito) no importe de R$ 539,01, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

Pugnou ainda pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e o benefício da gratuidade judiciária.

No id 133009978 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi indeferida a tutela de urgência e a inversão do ônus da prova. Por outro lado, foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora.

No id 133306832 o requerido Banco Bradesco S.A. foi citado por meio eletrônico.

No id 134529845 a requerida
Sebraseg
foi pessoalmente citada.

No id 135628032 a requerida
Sebraseg
apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade do Banco Bradesco S.A., a ausência de interesse de agir por não ter realizado tratativas extrajudicialmente, impugnou a gratuidade da justiça concedida à parte autora e alegou a necessidade de intimação da parte autora para emendar a inicial a fim de juntar o contrato objeto da ação.

No mérito, aduziu que os descontos são oriundos de termo de autorização firmado livremente junto à requerida. Relatou que realizou o cancelamento do contrato e suspendeu todos os descontos.

Alegou a impossibilidade de ser condenada a restituição em dobro, pois não houve má-fé, requereu a condenação da parte autora em litigância de má-fé e afirmou a inexistência do dever de indenizar.

No id 135936766 o requerido Banco Bradesco S.A. apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alegou a inexistência do dever de indenizar e de devolução em dobro dos valores.

No id 141454092 foi realizada a audiência de conciliação, contudo, não houve composição entre as partes.

No id 144228793 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

No id 144447999 foi determinada a intimação das partes para informar o interesse em produzir outras provas.

No id 152276359 o requerido Banco Bradesco S.A. requereu o depoimento pessoal da parte autora. Já a autora e a requerida
Sebraseg
quedaram-se inertes.

É o relatório.

D E C I D O
.

Quanto às provas, o requerido Banco Bradesco S.A. pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora.

O art.
370
do
Código de Processo Civil
concede ao juiz, como condutor do processo, a faculdade de determinar provas que considere necessárias à instrução do feito, bem como de indeferir as que sejam inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, o depoimento pessoal da parte autora é desnecessária, porque contraproducente, além disso, as questões que envolvem a demanda já foram na inicial e na impugnação à contestação.

Assim, indefiro o pedido de prova oral postulada pelo requerido Banco Bradesco S.A., consistente no depoimento pessoal da parte autora.

Desse modo, não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo sentença.

Inicialmente, passo a apreciar as preliminares arguidas pelas requeridas de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., a ausência de interesse de agir por não ter realizado tratativas extrajudicialmente, a necessidade de intimação da parte autora para emendar a inicial a fim de juntar o contrato objeto da ação e a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acolhida, pois no caso em apreço deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da requerida
Sebraseg
e do Banco do Bradesco S.A., pois ambas são partes integrantes da cadeia de consumo, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 7o, Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Além disso, a parte autora se insurge contra o fato
da
instituição ter realizado os descontos na conta bancária sem sua autorização.

Logo, a instituição financeira deve responder perante seus clientes no caso de débitos indevidos de sua conta bancária, restando, portanto, configurada a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

A propósito, coleciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E DANO MORAL. CONTRATO
DESEGURO.DESCONTOINDEVIDOEMCONTACORRENTE.ILEGITIMIDADEPASSIVA DO BANCO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. SÚMULA No 479 DO STJ. CONTRATO DESEGURO. FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA SABEMI SEGURADORA S.A. CONHECIDO EM PARTE E RECURSOS DESPROVIDOS.O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser intermediário da operação. Não comprovada a efetiva contratação doseguro, são indevidos os descontos realizados nacontacorrenteda consumidora. Odescontoindevidopor si só não acarreta a reparação do dano moral, cabendo ao autor comprovar o abalo moral ou à sua honra e imagem”.
(TJMT; AC 1047983-71.2020.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado;
Rela
Desa Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho;
Julg
12/09/2023; DJMT 13/09/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.ILEGITIMIDADEPASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. DESCONTOS EMCONTACORRENTE.SEGURONÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO.Tendo a parte apelante apresentado os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. O banco é parte legítima para responder à demanda e tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão dos descontos indevidos emcontacorrente. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (
art. 373, I e II, do CPC
). Restando demonstrado que houvedescontoindevidoe não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação doseguro, deve ser mantida a sentença quanto a declaração de inexistência do débito e a determinação de restituição dos valores. Entretanto, a repetição em dobro a que alude o
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, pressupõe a existência de pagamentoindevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples”.
(TJMT; AC 1052622-35.2020.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado;
Rela
Desa Antônia Siqueira Gonçalves;
Julg
24/05/2023; DJMT 31/05/2023).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

A requerida
Sebraseg
alegou a ausência de interesse de agir da parte autora por ausência de tratativa/contato extrajudicial.

No caso em apreço, a parte autora informou que entrou em contato administrativamente com as requeridas para solicitar o cancelamento do desconto, no entanto, não obteve êxito.

Ademais, a parte requerida apresentoucontestaçãoenfrentando o mérito da causa e resistindo à pretensão da inicial, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para a solução do conflito e ointeressedeagirda parte autora.

Acercado interesse de agir, leciona Nelton dos Santos que:

“
De acordo com
Liebman
, o interesse de agir consiste na relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento e uma tutela jurisdicional do pedido.
(...) Assim, é preciso que do acionamento do Poder Judiciário se possa extrair algum resultado útil e, mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.”
(In Código de Processo Civil Interpretado.
Antonio
Carlos
Marcato
. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 774).

Assim, restando demonstrada que a presente ação é necessária e adequada para que a parte autora possa ter sua pretensão alcançada,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

A requerida
Sebraseg
também alegou a necessidade de intimação da parte autora para emendar a inicial a fim de juntar o contrato objeto da ação.

No entanto, conforme se infere da inicial, a parte autora alegou desconhecer a contratação, assim, não há como se determinar a juntada do contrato.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

A requerida
Sebraseg
ainda impugnou à gratuidade da justiça, alegando que não restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora.

Quanto a gratuidade da justiça, está disciplinada pela Lei n.o 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, cabendo a parte contrária impugnar o pedido, demonstrando que o beneficiário não faz jus a gratuidade da justiça.

In
casu
, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade à parte requerida, não apresentando provas acerca de suas alegações.

Assim,
rejeito
a impugnação e mantenho os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Não havendo questões prejudiciais a
ser
decididas, passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

A parte autora pretende a procedência da ação para condenar a parte requerida ao cancelamento da cobrança, ao pagamento de indenização por danos materiais (repetição do indébito) no importe de R$ 539,01, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

No caso em questão, a requerida
Sebraseg
não comprovou a contratação dos débitos questionados pela parte autora, ficando configurada, assim, a licitude das cobranças.

Do mesmo modo, o requerido Banco Bradesco S.A. não demonstrou que os débitos realizados na conta bancária da parte
autora tenham
sido provenientes de contrato por ela firmado e nem que ela tenha autorizado os descontos em sua conta corrente, contribuindo, assim, para o prejuízo reclamado.

Portanto, os requeridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, pois além de não ter comprovado a contratação dos serviços, não comprovou que a parte autora tenha autorizado os descontos em sua conta bancária.

Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO
DESEGURO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELA SEGURADORA E PELOBANCO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1.061/STJ. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOBANCO. ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA. DESCONTOS EMCONTACORRENTE. RESPONSABILIDADE DOBANCOQUE REALIZOU OS DÉBITOS SEMAUTORIZAÇÃODO CONSUMIDOR. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DOBANCOPARCIALMENTE PROVIDO.Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos nacontacorrente do consumidor, relativos a contrato desegurocuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira. É legítimo para figurar no polo passivo da ação e detém responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço a instituição bancária que realiza débitos nacontacorrente do consumidor sem sua préviaautorização, porquanto, ainda que não tenha integrado o contrato, é parte da cadeia de consumo, máxime porque realizou/autorizou a realização dos descontos nacontacorrente da autora, a título de
segurosuja contratação não restou comprovada. O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito”.
(TJMT; AC 1015763-83.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges;
Julg
15/03/2023; DJMT 22/03/2023).

Quanto à restituição do valor descontado de forma indevida, estes devem ser realizados naforma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou demonstrado no caso em testilha.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele
postulado. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil”.
(TJMT. 1000805-93.2020.8.11.0052, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022).

No que tange ao pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral,o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi provado nos autos.

No caso em apreço, restou comprovado o defeito na prestação de serviço das requeridas, conforme acima demonstrado.

Assim, é do convencimento deste juízo que, as condutas dos requeridos causaram transtornos a parte autora, que extrapolaram o conceito básico de “mero aborrecimento normal do cotidiano”, causando sentimentos de angústia, preocupação, impotência, dentre outros, merecendo, assim, ser compensada.

Neste sentido, o TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOBANCO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CLIENTE. DEVER DE CAUTELA.RESPONSABILIDADESOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO DESEGURONÃO COMPROVADA.DESCONTOINDEVIDO EMCONTACORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA IMPORTÂNCIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOSO Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7 e 34) estabelece aresponsabilidadesolidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com a autora contrato decontacorrente. Se a autora demonstrou que os descontos foram realizados imotivadamente na suacontabancária e que nunca houve contratação, cabe reparação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado na sentença como reparação quando constatado que atendeu ao caráter sancionatório e inibitório, foi suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida ser
inócua
”.
(TJMT; AC 1028561-76.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho;
Julg
08/02/2023; DJMT 09/02/2023).

Ademais, verifico que somente no TJMT as requeridas ostentam diversas ações em seu desfavor, pela prática de conduta similar à do caso em apreço, assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais também se apresenta necessária como medida sancionatória e inibitória, sendo certo que apenas sua condenação a restituição de valores não se revela suficiente a desestimular a
pratica
de condutas ilícitas.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte requerente.

Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedenteo pedido
formulado na inicial para
condenar
as requerida ao cancelamento das cobranças objeto dos autos,

bem como para
condenar
as requeridas,
solidariamente
, a restituírem, de forma simples, o valor de R$ 539,01,a ser corrigido monetariamente peloIPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil,a partir da data de cada desconto, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida da última requerida citada, bem como para
condenar
as requerida,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido peloIPCA, nos termos do art. 389 do Código Civila partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do
REsp.
no 1.132.866-SP.

A título de sucumbência,
condeno
as requeridas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
”
(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
257022248
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inexistência de ato ilícito
;

Repetição do indébito;

Ausência de danos morais e enriquecimento sem causa;

Redução do
quantum
indenizatório;

Data inicial contagem dos juros de mora;

Honorários advocatícios;

Pré-questionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da exordial com a condenação da Apelada
aos pagamentos de verbas sucumbenciais e despesas processuais. Subsidiariamente, requer que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34863449)
– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.
258962169
)
.

Contrarrazões
(id.
257022252)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS e SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência movido por MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS, cuja causa de pedir se refere a descontos em conta bancária referente a serviço não contratado, julgou parcial procedente o pedido, argumentando inexistência de contratação válida.

Na exordial,
a Recorrida
alega
a ocorrência de
descontos indevidos sob a r
u
brica "PAGAMENTO COBRANÇA SEBRASEG" e solicitando a inexistência do débito, além de danos morais e materiais.

A Apelante, em suma, defende a
contratação foi válida e seguiu todas as normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, sendo que foi realizada mediante a apresentação de documentos válidos e que não houve defeito na prestação dos serviços.

Assevera,
também
,
que não houve ato ilícito ou desvio de conduta,
sendo que
a responsabilidade objetiva s
omente
se aplica em caso de defeito comprovado no serviço, o que não ocorreu
, visto que afirma ter adotado
todas as providências necessárias conforme os padrões técnicos e legais, não havendo defeito na prestação do serviço.

Pontua que a
cobrança foi feita no exercício regular de um direito, conforme o artigo 188 do Código Civil,
inexistindo
má-fé por parte do banco
, sendo que
as quantias cobradas foram ajustadas previamente e amparadas em contrato válido
, bem como que
não houve exposição da autora a situações vexatórias ou constrangedoras e que a mera cobrança indevida não configura dano moral
, pleiteando, por fim, pela improcedência total dos pedidos autorais.

Subsidiariamente,
pleiteia
a redução do valor da condenação por danos morais
e que a
restituição dos valores descontados
seja feita
na forma simples.

Lado outro, a Apelada aponta que inexistiu
comprovação de que houve adesão aos serviços para efetivação dos descontos realizados, sendo que era
o ônus
d
o réu
a apresentação de
documentos que comprov
asse
m a contratação do serviço impugnado
, o que não ocorreu.

Destaca que a instituição financeira ré
responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ
e que
gravidade da ofensa (desconto indevido em benefício previdenciário) e sua repercussão justificam a indenização por danos morais
, dizendo que o valor fixado
é razoável e serve para compensar a lesão sofrida e prevenir reincidência.

Ao final, pugna pela
manutenção integral da sentença inicial, argumentando que o banco não comprovou a regularidade dos descontos e que a responsabilidade objetiva e solidária dos réus justifica a condenação por danos morais e
materiais.

Passo à análise das teses meritórias.

Inexistência de ato ilícito;

A Apelante menciona sobre a inexistência de ato ilícito em virtude da contratação do serviço “
PAGAMENTO COBRANÇA SEBRASEG
” em nome da parte Recorrida.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser
rejeitada
, na medida em que a parte apela
nte
se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços (
PAGAMENTO COBRANÇA SEBRASEG
), todavia, sem a comprovação da referida contratação
.

Portanto, não se desincumbiu a parte apela
nte
, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorr
ente
foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos os descontos indevidos de serviços não contratados em nome da parte apelante.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA BANCO MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura situação geradora de danos morais passível de indenização a realização de descontos indevidos em conta corrente, referentes à contratação não comprovada.

2. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação
financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

3. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser realizada na forma simples, porque não configurada a má-fé.

4. “Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora” (TJMT, AP 1006632-84.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024). (N.U 1002212-76.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 17/08/2024)
(grifo nosso)

Por isso,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de ato ilícito pela contratação não comprovada.

Repetição do indébito;

Em relação ao pleito de
que a devolução dos valores indevidamente descontados seja
feita
na forma simples
, anoto que
resta prejudicado tal pedido, visto que na sentença já consta que a restituição seja feita na forma pretendida.

Outrossim, pontuo que a sentença já havia reconhecido a ausência de
comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada,
de modo a
não admitir a aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo,
deixo de conhecer
o presente pleito recursal,
visto que já há determinação de que a
devolução dos valores descontados indevidamente deve
sse
ocorrer na forma simples.

Ausência de danos morais e enriquecimento sem causa;

No que diz respeito pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira
A
pelante, no benefício previdenciário da parte
A
pelada, oriundo de
serviço
não contratado pel
a
consumidor
a
, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis
.

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço
, bem como que não há que se falar de enriquecimento sem causa.

Redução do
quantum
indenizatório;

Por outro lado, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência
da
falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Data inicial contagem dos juros de mora;

Com relação ao pleito da
A
pelante, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser
rejeitada.

N
a condenação por danos morais, na relação extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios no caso de indenização por danos morais, deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ

e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ,
conforme já fixado na sentença.

Noutro giro, nas condenações por danos materiais,
em caso de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios devem fluir a partir da data da
do
evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil, e a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Assim,
deve ser
mantido os termos da sentença que já fixou os marcos iniciais para
atualização monetária
.

Honorários advocatícios;

A tese recursal reside na afirmação de que a baixa complexidade e intervenção do patrono da parte autora não representa a hipótese cabível de fixação em importe
já arbitrado pelo juízo na origem
.

Os honorários advocatícios sucumbenciais estão previstos no art. 85 do Código de Processo Civil. Trata-se da verba devida pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora, como forma de remunerar o trabalho desenvolvido no âmbito judicial.

A fixação desses honorários deve seguir critérios legais, especialmente os dispostos Código de Processo Civil, que determinam como deve ocorrer sua valoração:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Não obstante, em analogia ao § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a fixação não pode se dar de forma desproporcional, onerando demasiadamente o devedor, impedindo que se configure o enriquecimento ilícito, vedado pelo nosso ordenamento legal.

Deve-se observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o art. 5a da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que dispõe: “Art. 5o. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”

No Curso de Direito Processual Civil (37a edição, Editora Forense, 2023), Humberto Theodoro Júnior analisa a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessa forma:

"A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os limites percentuais estabelecidos em lei (10% a 20%), mas sempre fundamentada nos parâmetros objetivos do § 2o do art. 85, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a
complexidade da causa. Esses critérios visam garantir remuneração justa ao advogado, evitando valores irrisórios ou excessivos que possam desvirtuar a função dos honorários."

A fixação deve equilibrar as peculiaridades do caso concreto com os parâmetros legais, de modo a garantir uma remuneração justa e proporcional. Outrossim, os honorários sucumbenciais não são apenas uma remuneração, mas uma forma de compensação processual.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - PRECEDENTES DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Com a extinção do processo nos termos do artigo 485, I do CPC/2015, e não havendo dúvidas acerca da
angularização
da relação processual, inclusive com apresentação de defesa pelo demandado, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, § 2o do CPC/2015. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.” (TJ-MT - AC: 10194720520168110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

A
ssim, a
verba honorária

condiz com os trabalhos realizados pelo causídico nos autos, bem como, de acordo com os parâmetros determinados no § 2o, art. 85, Código de Processo Civil, não merecendo qualquer redução.

Pré-questionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
PARA

tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo-se
inalterados os demais termos d
a r. sentença fustigada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em decorrência do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025